Tribunal: TJDFT
Processo: 0706555-41.2019.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706555-41.2019.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: V12 MOTORS VW COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: LEANDRO DUTRA GARRETO DESPACHO Intime-se o Banco Volkswagen S.A. para regularizar a representação processual, no prazo de cinco (5) dias, nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, uma vez que o nome do Dr. Heric Bruckman Calderão dos Santos, OAB/RJ n. 196.976, que assina eletronicamente a peça, não consta no instrumento de mandato anexado aos autos (id 23284557, 23284558 e 23284663). Intimem-se as partes para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual inovação recursal e preclusão quanto às matérias formuladas na apelação do Banco Volkswagen S.A., uma vez que a contestação apresentada não foi recebida, conforme determina o art. 10, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator